Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716988-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRASILIA FACE CARE LTDA D E C I S Ã O Preparo em dobro recolhido após determinação (Id 71553041/71553045). Da análise da petição recursal, verifica-se que a agravante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., não trouxe em suas razões qualquer pedido ou fundamentação específico quanto à necessidade de imediata concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo. Limitou-se apenas a aduzir matérias e fundamentos que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à concessão de tutela de urgência então indeferida pelo Juízo de origem pela decisão recorrida, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora